Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECISÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS.
1. A Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.925.861, Tema Repetitivo 1106, firmou a seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
2. No presente caso, o recorrente cumpria pena em regime fechado com superveniência de nova condenação, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento sucessivo das penas e determinou a prévia intimação do recorrente, para informar se possui condições de cumprir simultaneamente a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.